Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA. DESPESA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. COMPRA CONTESTADA. SUSPEITA DE FRAUDE. OPERAÇÕES ENCADEADAS EM VALORES DISSONANTES AO SEU PERFIL. PROBABILIDADE DO DIREITO PERSEGUIDO PELA RECORRENTE. PRESENÇA DO FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Em vista de um lançamento de mais de dez vezes o consumo médio histórico seria ao menos de levantar suspeita do setor de segurança da instituição financeira, bloqueando a compensação do título pago até a confirmação pelo cliente/consumidor. Neste contexto, nesta cognição primeira, fazendo uma interpretação em prol do consumidor, parte vulnerável nesta situação de fato, inclusive, observando se tratar de pessoa com 59 anos de idade, vislumbra-se a probabilidade do direito.
3. O perigo de dano é igualmente verificado pelos desdobramentos inerentes a mora, inclusive, com a imediata cobrança de juros do cartão de crédito, sabidamente, bastante de índices elevados, levando a dívida a valores exorbitantes.
4. A medida pleiteada é plenamente reversível, inclusive porque, ao final da demanda, caso a agravante não logre êxito na sua pretensão, poderá ser cobrada pelo agravado no valor integral, bem como dos respectivos consectários da mora.
5. Recurso provido para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança no cartão de crédito da recorrente.